Tribunal: TJSP
Processo: 1001835-86.2020.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. JUROS DE OBRA QUE DECORREM DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E SÃO DEVIDOS NA FASE DE CONSTRUÇÃO DA OBRA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RÉ DE COMUNICAÇÃO À

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. JUROS DE OBRA QUE DECORREM DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E SÃO DEVIDOS NA FASE DE CONSTRUÇÃO DA OBRA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RÉ DE COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO TÉRMINO DA OBRA E EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE, ÔNUS QUE LHE COMPETIA NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE (R$ 6.000,00). CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido